Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-96.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001799-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDENTE – MULTA PROCON
– TAXA DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVIAMENTE DESTACADO O VALOR DA COMISSÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Considerando que não houveram informações claras e precisas, com o destaque do valor da corretagem, não há se falar em aplicabilidade do REsp 1.599.511/SP.

3. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1001799-96.2016.811.0041, que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz a legalidade da cobrança da comissão de corretagem, não havendo motivos para manutenção da multa aplicada pelo Procon, subsidiariamente, requer a redução do valor da multa aplicada em respeito ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

No final, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Mato Grosso ao pagamento das custas e honorários sucumbências.

Contrarrazões pelo Apelado pelo desprovimento do recurso de apelação em id. 102002529.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Extrai do caderno processual que a parte Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS
opôs Ação Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o Processo administrativo FA 0210-008.836-0, que aplicou a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação aos artigos 4º, inciso III, 6º, inciso III e artigo 14 e parágrafo único do artigo 42, todos do CDC.

Em sua inicial (id. 50730989), o apelante relata que o referido processo administrativo decorre de reclamação apresentada por consumidor, que alegou que teria sido enganado no momento da aquisição do imóvel. Segundo o consumidor, houve ausência de informação quanto a todos os valores envolvidos na contratação, mais especificadamente a taxa de corretagem no valor R$ 5.777,64 (cinco mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Sustenta que o consumidor ao adquirir imóvel assumiu a obrigação de pagar taxa de corretagem, em razão do negócio jurídico ter sido intermediado por corretora, de maneira que não subsiste razão a reclamação realizada pelo consumidor.

Assevera que foi devidamente prestada a informação quanto o pagamento da taxa de corretagem, bem como que fora devidamente demonstrado no processo do PROCON/MT, defesa esta que fora desconsiderada pelo órgão estadual que ente entendeu pelo descumprimento de normas consumeristas pela apelante, aplicando-lhe multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim fundamenta que atuou em estrita observância as suas obrigações legais, não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, de maneira a não ser justificada a imposição de penalidade, sendo de rigor a sua anulação.

Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade da multa aplicada; invoca o princípio da proporcionalidade e razoabilidade; objeta sobre o desvio de finalidade da multa.

Logo, podemos concluir que, em resumo, a controversa recursal restringe quanto
a ilegalidade da decisão administrativa do Procon Estadual.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, a
priori,
adianto que o recurso
não comporta

provimento.

Com efeito, devemos lembrar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a esmiuçar o processo administrativo, com o intuito de observar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Ressalto que a penalidade aplicada pelo PROCON resultou do procedimento administrativo FA: 0210-008.836-0, instaurado pela consumidora Sra. Angelli Araujo Santos, ensejando a aplicação de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência das infrações dispostas nos artigos 4º, inciso III, 6º, inciso III e artigo 14 e parágrafo único do artigo 42, todos, ambos do CDC (propaganda enganosa e abusiva) em id. 102002469.

In casu
, verifica-se a fundamentação para se aplicar a multa no processo administrativo:

“Deste modo, e ao analisar-se os fatos anteriormente descritos, de ver está que a atitude da Reclamada MRV Engenharia e Participações S.A feriu vários preceitos instituídos pelo CDC, e não só a este estatuto, como também outros, pois que de fato, como se demonstrará, à exaustão, os pontos que merece, destaque, a fim de evidenciar as lesões sofridas pelo consumidor.

Como ficou demonstrado, através da reclamação exarada pela reclamante, linhas atrás, e segundo o relato desta, estaria a ocorrer vício na qualidade do serviço prestado pela Reclamada MRV Engenharia e Participações S.A, conforme narrado alhures.

Da análise detida dos acontecimentos e conforme restou afirmado pela parte consumidora, esta não fora informada que a ela caberia ônus de pagar pela taxa de comissão do corretor de imóveis, sendo que esta afirmou no ato da abertura da reclamação que já efetuou o pagamento do sinal no valor de R$162,16 (cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), o pagamento de 05 (cinco) parcelas de R$162,16 (cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) e o pagamento da parcela no valor de R$5.777,64 (cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) referente ao FGTS, restando um valor de R$78.949,41 (setenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) para financiar junto a Caixa Econômica Federal, assim como consta na proposta de compra com recibo de sinal.

Ocorre que tal valor não fora utilizado como entrada do negócio, como pensava a parte Reclamante, e sim aquele montante serviu para remunerar o serviço de corretagem, que foi prestado pela empresa Facil Consultoria Imobiliária LTDA.

Com efeito,
conforme demonstrado pelos documentos carreados, destacando-se, principalmente os de fls. 41/43, com especificação de Recibo de corretagem, vê-se que, na verdade o que ocorreu foi que, através de procedimento ardiloso, e disfarçando a operação, a Reclamada MRV transferiu o ônus do pagamento da comissão do corretor de imóveis para a parte consumidora, ferindo a um só tempo, o princípio da informação, da veracidade da publicidade e o princípio da boa-fé contratual.

Em breves linhas, e como sabido, o principio da informação, como direito básico do consumidor, expressa que ao consumidor devem ser repassadas todas as informações, e estas devem ser precisas e corretas, além de serem integrais, ou seja, não se admite a omissão de informação.

Para o princípio da veracidade da publicidade, importa que é que a publicidade e a oferta dos produtos devem ser verdadeiras, não se admitindo a oferta ou divulgação de produto de forma enganosa, que possa ludibriar ou induzir o consumidor ao erro.

Assim sendo, a boa-fé é o paradigma eleito pelo CDC, que impõe tal diretriz como princípio que orienta toda a relação de consumo, irradiando a forma de conduta entre o consumidor e o fornecedor.

(...)

Nota-se que esse dever de boa-fé a que alude o CDC, e que está expresso no art. 4º do Código de, não se faz presente na atitude da Reclamada MRV Engenharia e Participações S.A. já que utilizou de expediente irregular, e sorrateiramente, impôs o ônus do pagamento da taxa de corretagem para a parte consumidora, sem que a mesma fosse devidamente informada desse encargo. Repita-se que a atitude da Reclamada MRV Engenharia e Participações S.A. foi ilícita, e deve ser censurada.

Neste contexto legal, cabe ao fornecedor prestar as informações aos consumidores sem vícios, ou seja, de maneira correta, clara, precisa, que não contrarie os princípios da boa-fé e equilíbrio que devem reger o mercado de consumo, bem como não cabe a este desrespeitar às determinações e convocações do SNDC.

(...)

Destaca-se, a informação é um direito do consumidor, e pela importância que este deve ter nas relações de consumo, o código de Defesa do Consumidor consagrou a informação como princípio basilar, que deve reger a conduta entre fornecedor e consumidor.

(...)

Do exposto é cristalino e restou provado que a Reclamada MRV Engenharia e Participações S.A impôs à parte consumidora o pagamento de um valor que não lhe cabia, o daxa de corretagem, a qual não fez parte do documento de compra do bem, o que ao final maquiou o valor real do imóvel.”
[decisão administrativa – id. 102002468 – pág 13 a 15 e id. 102002469 – pág. 01 a 08]

Logo, constata-se que a multa aplicada pelo PROCON decorreu do desrespeito em prestar informação clara a consumidor, ao passo que não há se falar em inobservância ao princípio da motivação, bem como em ausência de fundamentação.

De outro lado, consigno que não desconheço o decidido no Recurso Repetitivo nº 1.551.956/SP que reconhece a “
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”.

Todavia, como bem pontuado na decisão administrativa, a multa decorre especificamente da ausência de informações à parte consumidora, principalmente ao não destacar o valor da comissão de corretagem, como exige o REsp supracitado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte considera válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" ( REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016). (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1725964 MS 2020/0167700-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(TJ-MT - APL: 1003619-36.2017.811.0003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ademais, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por consequência, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive, por exemplo, nos casos em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

[...]

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020). [Destaquei].

Portanto, no quesito ao valor da multa aplicada, não há como se caracterizar violação ao parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Sobretudo, de acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da imposição de multa, assevera quais critérios devem ser levados em conta por ocasião da estipulação dos valores devidos:

"Art. 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)
, ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, não restam dúvidas que a multa aplicada encontrou amparo legal,
não havendo qualquer desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, bem como observados os princípios que regem o processo administrativo.

Dessa modo,
não pode o Poder Judiciário minorar a multa,
porquanto a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo restringe- se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo quando o processo observou a devida legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON –
AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
-

RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

[...]

(N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: YALE SABO MENDE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(...)

(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA
VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.
A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.
(N.U 1033082-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELAIS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022